Tribunal: TJBA
Processo: 0182403-41.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0182403-41.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARIA ALZIRA DOS ANJOS, RICARDO AUGUSTO DOS ANJOS MOREIRA

APELADO: ROBERTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA ALZIRA DOS ANJOS, RICARDO AUGUSTO DOS ANJOS MOREIRA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS EXPRESSAMENTE IMPUGNADO PELA RÉ EM SEU APELO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Configura-se contradição no acórdão que fundamenta a manutenção dos honorários sobre o valor da causa na vedação à reformatio in pejus por suposto recurso exclusivo do autor, quando, em verdade, a ré também interpôs recurso de apelação, no qual impugnou expressamente o capítulo dos honorários sucumbenciais.

2. O acórdão que julgou as apelações foi omisso ao não apreciar a impugnação da ré ao capítulo dos honorários advocatícios, e o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração foi contraditório ao invocar a vedação à reformatio in pejus sem observar que a matéria foi tempestivamente devolvida pela parte embargante em seu próprio recurso de apelação.

3. Havendo condenação pecuniária líquida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC e Tema 1076 do STJ, que veda a apreciação equitativa e o uso de base de cálculo diversa quando o proveito econômico é mensurável.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para fixar os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º-A, e 1.022; Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0182403-41.2008.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
TELEFONICA BRASIL S.A.

e como embargado
ROBERTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Setembro de 2025.